Tribunal: TJDFT
Processo: 0735115-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735115-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ERNANI FERREIRA AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR